Tribunal: TJES
Processo: 5000112-89.2022.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Doença Acidentário
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000112-89.2022.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: ALVIM TORTELOTE

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO FORMULADO NO BOJO DO RECURSO. VIA INADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE TOTAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo INSS contra sentença que condenou a autarquia à manutenção do auxílio-doença a Alvim Tortelote, desde a cessação em 25/10/2021, bem como à concessão de aposentadoria por invalidez a partir da data do laudo pericial de 23/02/2024.

O apelante sustenta, em preliminar, pedido de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, argumenta pela inexistência de incapacidade total, alegando que o segurado exerce atividade remunerada e que o benefício cabível seria o auxílio-acidente.

O apelado, em contrarrazões, requer o desprovimento do recurso, defendendo que o labor esporádico visou apenas à subsistência familiar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o pedido de atribuição de efeito suspensivo formulado no bojo do recurso é cabível; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para concessão de auxílio-doença acidentário com posterior conversão em aposentadoria por invalidez.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pedido de efeito suspensivo apresentado no corpo da apelação não deve ser conhecido, pois o art. 1.012, §3º, incisos I e II, do CPC, prevê que a medida deve ser requerida por petição autônoma ao tribunal ou ao relator, conforme o estágio do processo, não se admitindo sua formulação perante o juízo de primeiro grau.

A jurisprudência pacífica do STJ, consolidada no Tema 1.013, admite que o segurado, mesmo incapacitado, exerça atividade remunerada até a efetiva implantação do benefício, não sendo esse fator impeditivo à concessão do auxílio-doença ou da aposentadoria por invalidez.

O laudo pericial atestou sequelas de traumatismos no membro inferior (CID10 T92), gerando incapacidade parcial e permanente, com possibilidade de exercício da função de vigia, afastando a hipótese de incapacidade total exigida para a aposentadoria por invalidez prevista no art. 42 da Lei nº 8.213/1991.

Restaram preenchidos os requisitos do auxílio-doença acidentário, nos termos dos arts. 59, 60 e 26, I e II, da Lei nº 8.213/1991, sendo o benefício devido desde a cessação (25/10/2021) até a conclusão do processo de reabilitação profissional, conforme art. 62, §1º, da Lei nº 8.213/1991.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação deve ser formulado em petição autônoma, não se admitindo sua apresentação no bojo do recurso.

O exercício de atividade remunerada pelo segurado, antes da efetiva implantação do benefício, não impede a concessão de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez.

A concessão de aposentadoria por invalidez exige incapacidade total e insuscetibilidade de reabilitação, não caracterizadas no caso concreto.

O auxílio-doença acidentário deve ser mantido até a conclusão do processo de reabilitação profissional.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002218-98.2023.8.08.0069

APELANTE:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO:
ALVIM TORTELOTE

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
em face da da r. sentença que julgou procedente a pretensão autoral para condenar o requerido à: i) manutenção do benefício de auxílio-doença para ALVIM TORTELOTE a partir da data de sua cessação (25/10/2021); ii) conceder o benefício de aposentadoria por invalidez para ALVIM TORTELOTE, a partir da data do laudo médico pericial (23/02/2024).

Em suas razões, a autarquia previdenciária apelante requer, em sede preliminar, a concessão do efeito suspensivo ao recurso diante da ausência dos pressupostos para o deferimento da antecipação da tutela, pois o apelado está trabalhando e sendo remunerado.

No mérito, argumenta que a consulta ao sistema CNIS deixa claro que a parte autora não está totalmente incapaz para o trabalho, salientando que nasceu no ano de 1981, sendo desarrazoada a concessão de aposentadoria por incapacidade total. Por fim, aduz que o laudo judicial produzido aponta o direito ao benefício de auxílio-acidente.

Ante o exposto, requer o provimento do recurso com a reforma da sentença para julgar parcialmente procedentes os pedidos concedendo o benefício de auxílio-acidente com DIB em 01/02/2023.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso, ressaltando que o trabalho, realizado de forma esporádica na função de
vigia,
foi para fins exclusivos de sobrevivência da sua família.

DO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

Extrai-se dos autos que a parte recorrente formulou no bojo do recurso de apelação pedido de concessão do efeito suspensivo para impedir a eficácia da tutela provisória concedida na sentença.

Pois bem,
segundo preceitua o § 3º do art. 1.012, do CPC, o pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação ou de antecipação da tutela recursal poderá ser formulado diretamente ao tribunal, no período compreendido entre a interposição do recurso e sua distribuição (inciso I) ou diretamente ao relator, quando já distribuída a apelação (inciso II).

Sendo assim, verifico que a parte apelante não se atentou para a formalidade legal, apresentando o requerimento em referência no bojo das razões do apelo dirigidas ao juízo de primeiro grau, e não na via adequada, qual seja: pedido em apartado diretamente ao Tribunal.

A jurisprudência pátria já decidiu pelo não conhecimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela formulado na peça de apelação, senão vejamos:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. (...)

1.
Em se tratando de apelação cível, o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, por petição própria, na forma prevista no artigo 1.012, § 3º, incisos I e II, do Código de Processo Civil. 1.1. Tem-se por inviabilizado o conhecimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, formulado no próprio bojo da apelação cível.
(TJDF; APC 07162.21-19.2022.8.07.0020; 167.3631; Oitava Turma Cível; Rel. Des. Carmen Bittencourt; Julg. 07/03/2023; Publ. PJe 17/03/2023)

Diante disso,
NÃO CONHEÇO
do pedido de concessão de efeito suspensivo recursal no bojo do recurso de apelação.

É como voto.

Diante do exposto, presentes os demais requisitos de admissibilidade recursal,
conheço parcialmente do recurso.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal no preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício de auxílio doença e sua posterior conversão em aposentadoria por invalidez, e se o exercício de atividade remunerada no período de incapacidade reconhecido impede o seu deferimento.

Pois bem
, nos termos dos artigos 59 e 60 da Lei 8.213/91, o
auxílio-doença
deve ser concedido ao segurado que ficar incapacitado para seu trabalho ou atividade habitual, desde que cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido por lei.

A concessão dos benefícios acidentários
independe
de carência, nos termos dos incisos I e II do artigo 26 da Lei nº 8.213/91, e a definição de acidente do trabalho encontra-se nos artigos 19 a 21 da Lei nº 8.213, abrangendo os acidentes típicos e atípicos, aqui se inserindo as doenças profissionais e as doenças do trabalho.

Especificamente em relação à
aposentadoria por invalidez
, o art. 42 da Lei nº 8.213/91 dispõe que a aposentadoria por invalidez
“será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição”
.

Portanto, para a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez é necessário que o segurado esteja incapacitado para desenvolver qualquer trabalho e seja insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.

Fixado isso, no caso dos autos, em primeiro lugar, deve ser afastada a alegação de incompatibilidade do retorno ao mercado de trabalho com exercício de atividade remunerada no período de incapacidade laboral, pois é pacífica a jurisprudência pátria no sentido de que
enquanto a função substitutiva da renda do trabalho não for materializada pelo efetivo pagamento do auxílio-doença ou da aposentadoria por invalidez, é legítimo que o segurado exerça atividade remunerada para sua subsistência, independentemente do exame da compatibilidade dessa atividade com a incapacidade laboral
.

Igualmente, confira-se:

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. DEMORA NA IMPLEMENTAÇÃO DO BENEFÍCIO. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE REMUNERADA PELO SEGURADO, NO PERÍODO EM QUE RECONHECIDA A INCAPACIDADE LABORAL. PRETENDIDA EXCLUSÃO DE VALORES DO BENEFÍCIO, EM EXECUÇÃO DE SENTENÇA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCONFORMISMO. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.

I. Trata-se, no caso, de Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015.

II. Na origem, o Instituto Nacional do Seguro Social opôs Embargos à Execução promovida pela parte ora recorrida, que obteve, judicialmente, o reconhecimento do direito à aposentadoria por invalidez, com efeito retroativo. O INSS objetiva excluir, do montante executado, o período em que a parte ora recorrida manteve vínculo empregatício, bem como os valores relativos ao recebimento de auxílio-doença. O Juízo de 1º Grau julgou os Embargos à Execução parcialmente procedentes, "para reconhecer a incorreção nos cálculos de f. 213/214 do processo principal, no que se refere às parcelas 12/2010, abono de 2010, 01/2011 e 02/2011, devendo os valores respectivos ser subtraídos do cálculo apresentado pela autora". O Tribunal de origem, por sua vez, negou provimento à Apelação, interposta pelo INSS, acórdão mantido, no julgamento dos Embargos Declaratórios.

III. No Recurso Especial, na parte em que admitido, alega o INSS apenas violação ao art. 1.022 do CPC/2015, por negativa de prestação jurisdicional, pois o Tribunal a quo não teria sanado vício de omissão, no julgamento da Apelação, vício apontado nos Embargos de Declaração, no sentido de que, "no caso dos autos, as parcelas exequendas não podem contemplar o período em que a parte autora esteve empregada e auferindo salários", durante o período em que reconhecido o direito à aposentadoria por invalidez, conforme título judicial ora em execução.

IV. No julgamento da Apelação, interposta pelo INSS, registrou o acórdão recorrido que, "conforme posicionamento jurisprudencial, não é cabível o desconto do período vertido em contribuições, na condição de contribuinte individual ou de empregado, pelo segurado cuja incapacidade foi reconhecida judicialmente, seja em caráter pretérito, seja em período coincidente com o hipotético labor. Isso porque, longe de demonstrar uma recuperação da capacidade laborativa, denota o esforço do beneficiário em retornar ao trabalho em prejuízo de sua própria saúde (...) Evidenciado nos autos a existência inconteste da incapacidade da parte autora no período em que verteu as contribuições - seja como contribuinte individual, ou em exercício de atividade remunerada na condição de segurada obrigatória do INSS -, não há que se falar em desconto ou compensação das parcelas do benefício reconhecido para o mesmo período".

V. Assim, não há falar, na hipótese, em omissão, em afronta ao art. 1.022 do CPC/2015, porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, de vez que os votos condutores do acórdão recorrido e do acórdão proferido em sede de Embargos de Declaração apreciaram fundamentadamente, de modo coerente e completo, as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida.

VI. Na forma da jurisprudência do STJ, não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional. Nesse sentido: STJ, EDcl no REsp 1.816.457/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/05/2020; AREsp 1.362.670/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 31/10/2018; REsp 801.101/MG, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 23/04/2008.

VII. De qualquer sorte, o STJ, nos Recursos Especiais 1.786.590/SP e 1.788.700/SP (Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 01/07/2020), submetidos ao rito dos julgamentos repetitivos - cuja questão controvertida consistia na
"possibilidade de recebimento de benefício por incapacidade, do Regime Geral de Previdência Social, de caráter substitutivo da renda (auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez) concedido judicialmente em período de abrangência concomitante ao que o segurado estava trabalhando e aguardando o deferimento do benefício
" - firmou tese no sentido de que, "
no período entre o indeferimento administrativo e a efetiva implantação de auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez, mediante decisão judicial, o segurado do RPGS tem direito ao recebimento conjunto das rendas do trabalho exercido, ainda que incompatível com sua incapacidade laboral, e do respectivo benefício previdenciário pago retroativamente
" (Tema 1.013/STJ).

VIII. Recurso Especial improvido.

(REsp n. 1.958.790/MG, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 15/10/2021.)

Inclusive, a partir da mesma orientação, restou firmado o Tema nº 1.013, do STJ com a seguinte tese: “
No período entre o indeferimento administrativo e a efetiva implantação de auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez, mediante decisão judicial, o segurado do RPGS tem direito ao recebimento conjunto das rendas do trabalho exercido, ainda que incompatível com sua incapacidade laboral, e do respectivo benefício previdenciário pago retroativamente
".

Prosseguindo, no tocante ao preenchimento dos requisitos para a concessão do auxílio-doença acidentário, entendo que restaram comprovados, haja vista que o laudo médico pericial produzido na ação concluiu que o autor, ora apelado, possui sequelas de traumatismos do membro inferior (CID10 T92) e por conta disso apresenta
incapacidade laboral permanente e parcial, estando apto a exercer a função de vigia

(Id 15418128).

Por outro lado, quanto à aposentadoria por invalidez, o acervo probatório dos autos
não
evidencia incapacidade laboral do Apelado para realização de
quaisquer
atividades, pelo contrário, indica que está apto a exercer a função de
vigia,
na qual inclusive trabalhou no ano de 2024 (após a avaliação pericial) conforme anotações no CNIS.

Portanto, presentes os requisitos, deve ser mantida a concessão do benefício de auxílio-doença acidentário desde a sua cessação (25/10/2021) até a conclusão do procedimento de reabilitação profissional, nos termos do artigo 62, §1º da Lei nº 8.213/91,
in verbis:

Art. 62.
O segurado em gozo de auxílio-doença, insuscetível de recuperação para sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade.

§1º.
O benefício a que se refere o caput deste artigo será mantido até que o segurado seja considerado reabilitado para o desempenho de atividade que lhe garanta a subsistência ou, quando considerado não recuperável, seja aposentado por invalidez.

Nesse mesmo sentido, vejamos o entendimento deste Eg. Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA PARA O TRABALHO DEMONSTRADA. AUXÍLIO-DOENÇA. REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. NECESSIDADE. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DEVIDO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO VERIFICADA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO INPC. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. REMESSA ACOLHIDA PARA MODIFICAR O ÍNDICE DE CORREÇÃO.

1 - Realizada a prova pericial restou concluído que o segurado, em função de doença com nexo causal ocupacional, apresenta incapacidade total e temporária para o trabalho.

2 - Demonstrado que o autor teve negado o auxílio-doença mesmo estando incapacitado para desempenhar sua atividade laborativa e sem que fosse submetido à reabilitação para nova função, em afronta ao previsto nos arts. 60 e 89 da Lei nº 8.213/91.

3 - Comprovada a doença laborativa, com a prova da debilidade total e temporária, deve ser concedido o pagamento do auxílio-doença, até a conclusão do processo de reabilitação profissional.

[...]

(TJES, ACRN 0003859-22.2017.8.08.0069, Rel. Jorge do Nascimento Viana, Quarta Câmara Cível, jul. 04/08/2022)

Diante do exposto,
conheço parcialmente do recurso e, nessa parte, dou parcial provimento ao recurso para reformar a sentença e julgar parcialmente procedente o pedido condenando o INSS a conceder o benefício de auxílio-doença acidentário, desde a sua cessação (25/10/2021) até a conclusão do procedimento de reabilitação profissional, nos termos do artigo 62, §1º da Lei nº 8.213/91. Julgo improcedente o pedido de conversão em aposentadoria por invalidez.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA: (DESEMBARGADORA SUBS.ª CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO)

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, no sentido de CONHECER PARCIALMENTE do recurso e, na parte conhecida
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para
reformar a sentença e julgar parcialmente procedente o pedido condenando o INSS a conceder o benefício de auxílio-doença acidentário, desde a sua cessação (25/10/2021) até a conclusão do procedimento de reabilitação profissional, nos termos do artigo 62, §1º da Lei nº 8.213/91. Julgo improcedente o pedido de conversão em aposentadoria por invalidez.